Tribunal: TJPA
Processo: 0856940-23.2021.8.14.0301
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-05-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0856940-23.2021.8.14.0301

JUIZO RECORRENTE: JAIRO GOMES NEVES

RECORRIDO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL Nº: 0856940-23.2021.8.14.0301

SENTENCIADO:
JAIRO GOMES NEVES

SENTENCIADO: ESTADO DO PARÁ

SENTENCIANTE: JUÍZO DA 4 ª VARA DA FAZENDA DE BELÉM

RELATORA:

DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE COBRANÇA. COBRANÇA DE LICENÇAS ESPECIAIS. MILITAR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
. AFASTADA. MÉRITO. LEI N.º 5.251 DE 1985. ARTIGO 71. DECRETO N.º 2.397/1994. PERTINÊNCIAS DA LEI N.º 5.810/1994. ARTIGOS 98 E 99. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.

1. No que se refere à preliminar de ilegitimidade do ente estatal, vejo que não merece amparo, uma vez que o Autor, embora aposentado, pleiteia pelo pagamento de verbas que deveriam ter sido pagas quando ele estava na ativa, não se tratando, portanto, de parcelas decorrentes de benefício previdenciário ou de seus proventos de aposentadoria.

2. Considerando o direito adquirido do recorrente, bem como a impossibilidade de gozo, a qual não deu causa, a Administração deve converter a licença prêmio ou saldo remanescente em justa indenização, sob pena de incorrer em enriquecimento sem causa.

3. Sentença mantida.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1° TURMA DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA E MANTER A SENTENÇA ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1° Turma de Direito Público, com início em 08/05/2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Remessa Necessária da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 4 ª VARA DA FAZENDA DE BELÉM nos autos AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE COBRANÇA proposta por JAIRO GOMES NEVES.

Em síntese, o autor relatou que é 1° Sargento da reserva da Polícia Militar do Estado do Pará, tendo ingressado na corporação no dia 05 de janeiro de 1990 e de acordo com a Lei nº 5.251/85 (Estatuto dos Militares Estaduais), teve o direito de gozar de três licenças especiais, no entanto, a primeira já foi gozada, faltando a SEGUNDA, atinente ao período de 05.01.2000 a 05.01.2010 (2º decênio) e a TERCEIRA, no Período 05.01.2010 a 05.01.2020 (3º decênio).

Apontou que não gozou as duas licenças referentes aos decênios de 05.01.2000 a 05.01.2010 e o de 05.01.2010 a 05.01.2020 bem como não foi computado para fins de inatividade.

O feito seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença de id n° 13242928, que julgou procedente a ação, nos seguintes termos:

“Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para CONDENAR o ESTADO DO PARÁ ao pagamento à parte Autora da quantia correspondente a 02 (dois) decênios de licenças especiais não gozadas e nem computadas para fins de aposentadoria, correspondentes aos períodos de: 05 de janeiro de 2000 a 05 janeiro de 2010; e 05 de janeiro de 2010 a 05 de janeiro de 2020, conforme documentos dos autos, com base de cálculo na última remuneração do requerente quando em atividade, mas retirando exclusivamente do cálculo das licenças especiais as parcelas de natureza indenizatória como Auxílio-alimentação, Auxílio-moradia e Gratificação de localidade especial, tudo nos termos da fundamentação retro.

Sobre o valor total da condenação, a ser apurado em liquidação, respeitada a prescrição quinquenal, em razão da condenação da Fazenda Pública, haverá a incidência, uma única vez até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente, para fins de correção monetária e compensação da mora, conforme os termos da Emenda Constitucional n.º 113/2021[1], devendo ser apurados e compensados eventuais valores já pagos.

Sem custas pela Fazenda Pública, por inteligência do art. 40, inciso I, da Lei Estadual nº 8.328/2015.

Condeno o ESTADO DO PARÁ ao pagamento de honorários advocatícios, em virtude da sucumbência, cuja definição do percentual sobre o valor da condenação será fixada na fase de liquidação da sentença, nos termos do art. 85, § 4º, inciso II do CPC.

Estando a decisão sujeita ao reexame necessário, escoado o prazo recursal, remetam-se os autos à Superior Instância com as devidas cautelas.”

De acordo com a certidão de id n° 13242931, não houve interposição de recurso voluntário no prazo legal, sendo os autos remetidos para reexame necessário.

A Procuradoria de Justiça não ofertou parecer por entender ausente o interesse público.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de remessa necessária de sentença que, nos autos da autos ação ordinária de obrigação de fazer c/c pedido de cobrança, julgou procedente a ação, condenando o Estado do Pará ao pagamento à parte Autora da quantia correspondente a 02 (dois) decênios de licenças especiais não gozadas e nem computadas para fins de aposentadoria, correspondentes aos períodos de: 05 de janeiro de 2000 a 05 janeiro de 2010; e 05 de janeiro de 2010 a 05 de janeiro de 2020.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM

No que se refere à preliminar de ilegitimidade do ente estatal, vejo que não merece amparo, uma vez que o Autor, embora aposentado, pleiteia pelo pagamento de verbas que deveriam ter sido pagas quando ele estava na ativa, não se tratando, portanto, de parcelas decorrentes de benefício previdenciário ou de seus proventos de aposentadoria.

Por isso, não há que se falar em ilegitimidade ativa do Estado do Pará ou legitimidade do IGEPREV, pelo que deve permanecer apenas o Estado do Pará no polo passivo desta lide.

A propósito:

“RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. POLICIAL MILITAR DA RESERVA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE COBRANÇA DE FÉRIAS NÃO GOZADAS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA (IPREV). 1-
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DE FIGURAR NO POLO PASSIVO DESTA DEMANDA, UMA VEZ QUE A INDENIZAÇÃO REFERE-SE AO PERÍODO EM QUE O SERVIDOR ESTAVA EM ATIVIDADE
. REJEIÇÃO. "(...) Responde o Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina - Iprev pelo pagamento da remuneração dos servidores inativos do Estado de Santa Catarina. Por isso, qualquer pretensão relativa a seus proventos, ainda que conquistada a vantagem após a aposentadoria, apenas contra ele deverá ser deduzida.
A legitimidade passiva do Estado de Santa Catarina é restrita à remuneração correspondente ao período anterior à aposentação ́
(EDAC n. 2011.078388-5, da Capital, rel. Des. Newton Trisotto, j. 8-5-2013) (...)"

(TJ-SC - RI: 03129605020168240020 Criciúma 0312960-50.2016.8.24.0020, Relator: Ana Karina Arruda Anzanello, Data de Julgamento: 29/09/2020, Segunda Turma Recursal).”

DO MÉRITO

No caso, verifica-se que o direito à licença especial aos militares está previsto no Estatuto dos Policiais Militares da Polícia Militar do Estado do Pará - Lei n.º 5.251 de 1985, conforme os artigos abaixo transcritos:

“Art. 70 Licença é a autorização para afastamento total do serviço, em caráter temporário, concedida ao Policial-Militar, obedecidas as disposições legais e regulamentares.

§ 1º A licença pode ser:

a)
Especial
;

[...]

Art. 71 Licença especial é a autorização para afastamento total do serviço, relativa a cada decênio de tempo de efetivo serviço prestado, concedida ao Policial-Militar que a requerer sem que implique em qualquer restrição para sua carreira
.

§ 1º A licença especial tem a duração de 06 (seis) meses a ser gozada de uma só vez, podendo ser parcelada em 02 (dois) ou 03 (três) meses por ano civil, quando

solicitada pelo interessado e julgado conveniente pela autoridade competente.

§ 2º O período de licença especial não interrompe a contagem do tempo efetivo de serviço.

§ 3º
Os períodos de licença especial não gozados pelo Policial-Militar são computados em dobro para fins exclusivos de contagem de tempo para a passagem para a inatividade e nesta situação para todos os efeitos legais
.

§ 4º A licença especial não é prejudicada pelo gozo anterior de qualquer licença para tratamento de saúde e para que sejam cumpridos atos de serviço, bem como, não anula o direito àquelas licenças.

Outrossim, o Decreto n.º 2.397/1994, estendeu aos servidores públicos militares as pertinências da Lei n.º 5.810/1994, na legislação dos servidores civis, por sua vez, a licença-prêmio é prevista nos artigos 98 e 99 da Lei nº. 5.810/1994, Regime Jurídico Único dos Servidores do Estado do
Pará, os quais dispõem o seguinte:

“Art. 98 - Após cada triênio ininterrupto de exercício, o servidor fará jus à licença de 60 (sessenta) dias, sem prejuízo da remuneração e outras vantagens.

Art. 99 - A licença será:

I - a requerimento do servidor:

a) gozada integralmente, ou em duas parcelas de 30 (trinta) dias;

b) convertida integralmente em tempo de serviço, contado em dobro;

II - convertida, obrigatoriamente, em remuneração adicional, na aposentadoria ou falecimento, sempre que a fração de tempo for igual ou superior a 1/3 (um terço) do período exigido para o gozo da licença- prêmio.”

De mais a mais, a jurisprudência do STJ e deste TJE/PA possui entendimento acerca da possibilidade de conversão da Licença-prêmio em pecúnia, com base no princípio da vedação ao enriquecimento sem causa pela Administração Pública e na responsabilidade objetiva do ente público, sendo despicienda sua previsão legal.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. EXAME DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO STF. MAGISTRADO APOSENTADO. INDENIZAÇÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. CABIMENTO DO WRIT. PRECEDENTES. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. 1. O recurso especial não é via recursal adequada para analisar suposta ofensa a dispositivo constitucional, sob pena de usurpação da competência que, por expressa determinação da Constituição Federal, pertence ao Supremo Tribunal Federal. 2. A excelsa Corte, no julgamento do ARE 721.001-RG, sob o regime da repercussão geral, reconheceu a
possibilidade da conversão de férias não gozadas ? bem como outros direitos de natureza remuneratória ? em indenização pecuniária, por aqueles que não mais podem delas usufruir, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração.
3. Segundo a jurisprudência desta Corte "não configura substituto de ação de cobrança a impetração de mandamus cujo objetivo é desconstituir ato administrativo que nega conversão em pecúnia de licença-prêmio ou férias não gozadas por necessidade de serviço, pois o que se busca é a restauração de situação jurídica em razão do suposto ato ilegal, cujos efeitos patrimoniais são mera consequência do reconhecimento da ilegalidade, não se aplicando as Súmulas 269 e 271 do STF" (REsp 1.363.383/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 13/3/2013). 4. Infirmar a conclusão do Tribunal de origem acerca do direito líquido e certo do impetrante, na forma pretendida pelo ente público, exigiria o exame do acerto fáticoprobatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1552147/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 25/03/2021).”

“EMENTA: RECURSO ADMINISTRATIVO.
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO NÃO GOZADA EM PECÚNIA. MAGISTRADO. DIREITO ADQUIRIDO E RECONHECIDO PELO TJE/PA
. INTERRUPÇÃO POR CAUSA SUPERVENIENTE OCASIONADA PELA ADMINISTRAÇÃO. 1- Do exame dos autos, verifica-se que o TJE/PA reconheceu o direito do recorrente ao gozo de licenças prêmio devidamente averbadas conforme os documentos juntados e decisão da Administração (fls.13v), bem como é indubitável que o magistrado deixou de usufruir de 41 (quarenta e um) dias, em razão da superveniência de sua aposentadoria. 2- Em verdade, tendo sido reconhecido administrativamente o direito ao benefício pelo Tribunal de Justiça do Estado, o qual integrava o Juiz de Direito (fls.9-10) e estando em pleno gozo dos dias concedidos através de decisão da Presidência em 15 de abril de 2015, não há que se falar em desconsideração da referida licença. 3- Também é inegável que o não pagamento do valor pleiteado a título de indenização fere explicitamente o direito adquirido do recorrente seja pela impossibilidade de revisão das licenças concedias em data pretérita (no ano de 1998) ou pelo simples fato de o recorrente ter iniciado o gozo e não ter provocado sua interrupção. 4-
Ademais, considerando o direito adquirido do recorrente, bem como a impossibilidade de gozo, a qual não deu causa, a Administração deve converter a licença prêmio ou saldo remanescente em justa indenização, sob pena de incorrer em enriquecimento sem causa, conforme vasto acervo de precedentes do Superior Tribunal de Justiça
. 5- Recurso conhecido e provido. (2016.05110050-81, 169.409, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador CONSELHO DA MAGISTRATURA, Julgado em 2016-12-14, Publicado em 2016-12-19).”

Desse modo, entendo que agiu com acerto o Juízo monocrático ao julgar procedente o pedido do autor, devendo ser mantida a sentença recorrida.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, conheço do reexame necessário e MANTENHO a sentença em todos os seus termos.

É o voto.

Belém (PA), 08 de maio de 2023.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 16/05/2023